Tribunal: STF
Processo: Rcl 46700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
56. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Rogerio Fernandes Tavares contra ato da Juízo de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP nos autos do Processo nº 1000126-89.2021.8.26.0198 , que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que o Reclamante, no curso da execução da pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas a autoridade reclamada não cumpriu a decisão, mantendo (…) recolhido em unidade de regime fechado. 
    Em abono de sua tese, aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder prisão domiciliar ao apenado e, sucessivamente, regime aberto domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, após o deferimento da progressão para o regime semiaberto, o MPSP interpôs agravo em execução, o qual restou provido, em 31.3.2021, pela 9ª Câmara Criminal daquela Corte, para determinar a recondução do ora reclamante ao regime fechado pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 
    Vê-se, desse modo, que o ato reclamado já não subsistia no momento do ajuizamento da presente reclamação constitucional, pois, nos termos do art. 1.008 do CPC – destaco que o Plenário desta Corte já assentou a aplicabilidade de tal dispositivo legal, no que diz com o efeito substitutivo, aos processos de natureza penal (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2020) –, operou-se o efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, o que conduz à negativa de seguimento da reclamação ajuizada posteriormente, conforme iterativa e consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 
    1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 
    2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (Rcl 19.659-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO, POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 34.816-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)
    Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona (Código de processo civil comentado . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879):
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso.”
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694):
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida.”
    Substituído o ato reclamado, a decisão substituta, nos termos da legislação vigente, passa a ser a única processualmente impugnável.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora